Tribunal: STF
Processo: Rcl 70839
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. NÃO PAGAMENTO DE CUSTAS OU APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA SUFICIENTE PARA O PAGAMENTO. NÃO OBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    I - CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno que manteve decisão que inadmitiu recurso extraordinário com fundamento nos Temas 181 e 339 da repercussão geral.



    II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A inviabilidade do recurso diante do não atendimento de diligência.



    III - RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O não atendimento de diligência para interposição de recurso e a consequente subsistência do defeito processual apontado obstaculizam o prosseguimento de feito, acarretando o não conhecimento do presente recurso.